Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-76.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011893-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[POLIANE SOUSA FERREIRA - CPF: 008.025.592-20 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011893-76.2023.811.0003

APELANTE: POLIANE SOUSA FERREIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS ACOLHIDOS INTEGRALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por POLIANE SOUSA FERREIRA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face da OI S.A. - em recuperação judicial, na qual, embora reconhecida a prescrição do débito e a sua inexigibilidade, o juízo de origem entendeu por bem aplicar a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 50% para cada parte, no valor de R$ 1.500,00. A autora sustenta que jamais formulou pedido de danos morais e que obteve êxito total na demanda, sendo indevida a repartição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial, é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, especialmente considerando que não houve pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência deve ser aferida com base na correlação entre os pedidos deduzidos na petição inicial e aqueles efetivamente acolhidos na sentença, sendo inadmissível a condenação parcial da parte autora com fundamento em pedido não formulado.

A parte autora limitou-se a requerer o reconhecimento da prescrição do débito, sua inexigibilidade e a abstenção de cobranças e negativações, tendo todos esses pedidos sido acolhidos, configurando vitória integral.

A análise, pela sentença, da inexistência de dano moral sem que esse tenha sido objeto de pedido constitui excesso de julgamento e não pode ensejar a aplicação da regra da sucumbência recíproca.

Aplica-se ao caso o art. 85 do CPC, segundo o qual o vencido deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora, não havendo espaço para divisão dos ônus sucumbenciais quando não há insucesso da parte autora.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se configura sucumbência recíproca quando há acolhimento integral dos pedidos formulados na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sucumbência recíproca exige o insucesso parcial de ambas as partes, sendo incabível quando a parte autora obtém acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

A inexistência de pedido expresso de indenização por danos morais impede que eventual apreciação judicial sobre o tema justifique a divisão dos ônus sucumbenciais.

A parte ré deve suportar integralmente os honorários advocatícios quando é vencida na totalidade da lide, conforme previsto no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011893-76.2023.811.0003

APELANTE: POLIANE SOUSA FERREIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
POLIANE SOUSA FERREIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer,
ajuizada em face da

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda, bem como foi reconhecida a sucumbência recíproca, fixada em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), permanecendo suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante narra que o juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do débito, em virtude da prescrição, acolhendo o pedido principal.

Alega ainda, que a sentença também julgou improcedente um pretenso pedido de danos morais, o qual, segundo a Apelante, nunca foi formulado na petição inicial.

Afirma que de forma equivocada o juízo de origem aplicou a regra da sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, o que a parte recorrente reputa indevido, já que obteve integral êxito nos pedidos formulados.

De modo que, aduz violação ao art. 85 do CPC, sustentando que a parte vencedora faz jus aos honorários de sucumbência, e que o critério da causalidade reforça que a Apelada deve suportar os ônus da demanda.

Ao final, requer a reforma da sentença para exclusão da sucumbência recíproca e arbitramento de honorários exclusivamente em favor do patrono da Apelante.

Apesar de intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

N
ão houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 330392385.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
POLIANE SOUSA FERREIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer,
ajuizada em face da

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda, bem como foi reconhecida a sucumbência recíproca, fixada em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), permanecendo suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A controvérsia recursal limita-se, exclusivamente, à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a apelante que jamais houve pedido de indenização por danos morais na petição inicial, razão pela qual não poderia ser reconhecida sucumbência recíproca, devendo os honorários ser integralmente suportados pela parte requerida, ora apelada.

Pois bem.

Conforme se extrai detidamente da petição inicial, a parte autora formulou tão somente os seguintes pedidos essenciais: (i) reconhecimento da prescrição do débito; (ii) declaração de sua inexigibilidade; (iii) determinação para que a requerida se abstivesse de realizar cobranças e removesse o apontamento da dívida da plataforma SERASA.

Em nenhum momento houve formulação de pedido de indenização por danos morais, tampouco requerimento expresso nesse sentido.

Ainda assim, ao enfrentar o mérito da demanda, a sentença passou a analisar a inexistência de dano moral e, a partir dessa premissa, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, determinando a divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes, providência que não encontra respaldo técnico nem jurídico no caso concreto.

Isso porque, de acordo com a regra matriz consagrada no art. 85, caput, do Código de Processo Civil,
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

A sucumbência é aferida em relação aos pedidos efetivamente formulados na demanda, e não com base em matérias não deduzidas em juízo.

Na hipótese, o único pedido de natureza meritória foi integralmente acolhido, pois restou reconhecida a prescrição do débito e declarada a sua inexigibilidade, com determinação para cessação das cobranças indevidas.

Assim, sob o prisma técnico-processual, houve vitória substancial e integral da parte autora nos pedidos deduzidos, inexistindo qualquer parcela de insucesso que autorize a divisão dos ônus sucumbenciais.

A orientação do STJ é firme no sentido de que a sucumbência deve ser aferida pela relação entre os pedidos formulados e aqueles efetivamente acolhidos, sendo indevida a sua repartição quando a parte obtém êxito na totalidade do conteúdo essencial da demanda.

Desse modo, revela-se incorreta a condenação da parte autora ao pagamento de metade das custas e honorários, impondo-se a reforma da sentença neste ponto, tão somente para afastar a sucumbência recíproca e atribuir integralmente os honorários advocatícios à parte requerida, ora apelada, mantendo-se, contudo, o valor fixado na origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por se mostrar adequado e proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

Ressalte-se que a reforma ora promovida destina-se exclusivamente ao capítulo da sucumbência, permanecendo incólume o reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade do débito, que não constituem objeto do presente recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a sucumbência recíproca reconhecida na sentença e condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento integral dos honorários advocatícios, mantido o valor arbitrado na origem no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026